Tribunal: STF
Processo: ARE 1455309
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



    “AÇAO CIVIL PUBLICA — Ofensa aos Princípios da Administração Pública, devidamente confirmada pelas provas produzidas — Criação indevida de cargos comissionados que já havia sido declarada inconstitucional pelo Órgão Especial, como também em relação a anterior condenação do ex-Prefeito por ato de improbidade, porém, num desrespeito à Constituição Federal (art. 37, II) e as decisões judiciais, houve a contratação direta das mesmas pessoas físicas, agora por intermédio de contratação de EMIs (microempreendedores individuais), em relação aos cargos que deveriam ser providos por concurso público — Reincidência do ex-Prefeito na mesma prática ímproba, por intermédio de subterfúgios - Aplicação da Teoria da Cegueira Deliberada - Ato de improbidade administrativa devidamente comprovado — Procedência parcial da ação mantida, porém em maior extensão, agora com a condenação do corréu AMADO, que não pode se escusar de cumprir a Constituição Federal e as decisões judiciais anteriormente exaradas pelo Poder Judiciário, conforme considerado pelo art. 3 1, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro — Dosimetria das penalidades formuladas individual e proporcionalmente, sem qualquer abuso, inclusive a multa civil, que não pode ser reputada como inconstitucional — Apelação do Ministério Público provida em parte, e não provida a do corréu OSMAR.” (eDOC 9 – ID: 9a041650)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II, XXXV, LIV, LV, 37, § 4º do texto constitucional  (eDOC 14, ID: 2cfce7dc).



    Insurge-se quanto à aplicabilidade da lei de improbidade administrativa aos prefeitos. A esse respeito, afirma-se que considerando a existência de um estatuto em pleno vigor e com aplicação expressa aos Prefeitos, admitir contra eles ação civil nos termos da Lei 8.429/92 é impor um bis in idem, ou seja, aceitar duas normas incidentes sobre um mesmo evento e com identidade de tipificação.



    Acrescenta-se que se o Decreto-Lei Federal, como norma de regência, traz um modelo processual específico, com estabelecimento de quem será o juiz natural para a causa criminal que se apresenta, não pode a LIA ser adotada como caminho alternativo ou cumulativo, posto que o devido processo legal estaria ferido de morte, levando ao reconhecimento, na espécie, da ilegalidade de qualquer medida derivada deste procedimento teratológico e sem suporte na ampla defesa e no contraditório estabelecidos pela norma de regência, in casu, D.L. 201/64.



    Aduz-se, por fim, a inconstitucionalidade da imposição da multa civil, nos termos do art. 12, da Lei 8.429/1992, pois viola o rol taxativo do art. 37 da CF. Alega-se que mesmo na hipotética existência de previsão constitucional para cominação de multa civil por prática de ato de improbidade administrativa, aquelas previstas no art. 12 padeceriam, na espécie, de vício de inconstitucionalidade por lhes falecer razoabilidade e proporcionalidade, além de mascarar, em seu caráter punitivo, verdadeiro enriquecimento sem causa ao Poder Público.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifico que o entendimento firmado pelo Tribunal de origem sobre a aplicabilidade da Lei de Improbidade Administrativa aos Prefeitos não diverge da jurisprudência firma nesta Corte no julgamento do RE 976.566 (tema 576), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 26.9.2019, ocasião em que se firmou a tese no sentido de que [o] processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias. Nesses termos, transcrevo a ementa:  



    “CONSTITUCIONAL. AUTONOMIA DE INSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PENAL E POLÍTICA ADMINISTRATIVA (DL 201/1967) SIMULTÂNEA À POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, DEVIDAMENTE TIPIFICADO NA LEI 8.429/92. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. "Fazem muito mal à República os políticos corruptos, pois não apenas se impregnam de vícios eles mesmos, mas os infundem na sociedade, e não apenas a prejudicam por se corromperem, mas também porque a corrompem, e são mais nocivos pelo exemplo do que pelo crime” (MARCO TÚLIO CÍCERO. Manual do candidato às eleições. As leis, III, XIV, 32). 2. A norma constitucional prevista no § 4º do art. 37 exigiu tratamentos sancionatórios diferenciados entre os atos ilícitos em geral (civis, penais e político-administrativos) e os atos de improbidade administrativa, com determinação expressa ao Congresso Nacional para edição de lei específica (Lei 8.429/1992), que não punisse a mera ilegalidade, mas sim a conduta ilegal ou imoral do agente público voltada para a corrupção, e a de todo aquele que o auxilie, no intuito de prevenir a corrosão da máquina burocrática do Estado e de evitar o perigo de uma administração corrupta caracterizada pelo descrédito e pela ineficiência. 3. A Constituição Federal inovou no campo civil para punir mais severamente o agente público corrupto, que se utiliza do cargo ou de funções públicas para enriquecer ou causar prejuízo ao erário, desrespeitando a legalidade e moralidade administrativas, independentemente das já existentes responsabilidades penal e político-administrativa de Prefeitos e Vereadores. 4. Consagração da autonomia de instâncias. Independentemente de as condutas dos Prefeitos e Vereadores serem tipificadas como infração penal (artigo 1º) ou infração político-administrativa (artigo 4º), previstas no DL 201/67, a responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa é autônoma e deve ser apurada em instância diversa. 5. NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário. TESE DE REPERCUSÃO GERAL: “O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.” (RE 976.566, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 26.9.2019)   



    De outro lado, melhor sorte não assiste ao recorrente no tópico em que sustenta a inconstitucionalidade da multa prevista no art. 12, III, da Lei 8.429/1992. Isso porque a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido da compatibilidade constitucional da multa civil em referência. Confira-se:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA CIVIL. ARTIGO 12, III, DA LEI 8.429/92. As sanções civis impostas pelo artigo 12 da Lei n. 8.429/92 aos atos de improbidade administrativa estão em sintonia com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública. Agravos regimentais a que se nega provimento.” (RE 598.588 AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 26.02.2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APROPRIAÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES E CONTRATAÇÃO DE “SERVIDORES FANTASMAS” POR DEPUTADA ESTADUAL: INEXISTÊNCIA DE PRERROGATIVA DE FORO PARA O PROCESSAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 12 DA LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 630.875 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.08.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente